Tribunal: STF
Processo: RE 84728
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO.   1) PROFESSORAS A QUEM, COM FUNDAMENTO
EM DIREITO  LOCAL,  FORAM  ASSEGURADOS,  PARA  FIM  DE
APOSENTADORIA,  ACRÉSCIMOS DE VANTAGENS, EM VIRTUDE DOS QUAIS
PASSARAM  A  PERCEBER  PROVENTO MAIOR DO QUE O VENCIMENTO DA
ATIVIDADE. INCIDENCIA, NESTE    PONTO, DA SÚMULA N. 280.   2)
ARGÜIÇÃO DE OFENSA DO ART. 102, PAR. 2.,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EMENDA N. 1. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO, UMA  VEZ QUE AS
APOSENTADORIAS OCORRERAM ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL DE
1967.  INCIDENCIA  DO  ART. 177,  PAR. 1.,  DESSA  CARTA   POLITICA.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.                 .